Tribunal: STF
Processo: ARE 1543405
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS ÀEXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO RETIDO: NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. IPI. INCIDÊNCIA SOBRE A SAÍDA DE AÇÚCAR DA REFINARIA PARA COOPERATIVA. CONSULTA. PARECER E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO FAVORÁVEL AOS CONTRIBUINTES, NO SENTIDO DA SUSPENSÃO DO IMPOSTO. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA COOPERATIVA DEVEM SER CONSIDERADOS. COOPERATIVISMO. LEI N° 8.393/1991 E DECRETO N° 420/1992: CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍC1OS: SUCUMBÊNCIA IGUALMENTE RECÍPROCA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO: PREJUDICADO (doc. 9, pp. 23).



    Os embargos de declaração que seguiram foram rejeitados (doc. 27, p. 11).



 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 146, III, c; e 174, § 2º, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o art. 2º da Lei n. 8.393/91 (fixação de alíquotas diferenciadas - com base em critério regional - de Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre operações de saída de açúcar) é constitucional. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O decreto n. 420/92 estabeleceu alíquotas diferenciadas --- incentivo fiscal --- visando dar concreção ao preceito veiculado pelo artigo 3º da Constituição, norma-objetivo que define a redução das desigualdades regionais e o desenvolvimento nacional. Autoriza-o o art. 151, I, da Constituição. 2. A fixação da alíquota de 18% para o açúcar de cana não afronta o princípio da essencialidade. Precedentes. 3. A concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 480.107 AgR/PR, Rel. Min. Eros Grau, DJe 27.3.2009). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Imposto sobre Produto Industrializado (IPI). Operação relativa a açúcar de cana. Alíquota. Lei no 8.393/91. Constitucionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 487.739 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.4.2008). 



    TRIBUTO. Imposto sobre produtos industrializados. IPI. Alíquota. Fixação. Operações relativas a açúcar e álcool. Percentual de 18% (dezoito por cento) para certas regiões. Art. 2º da Lei nº 8.393/91. Ofensa aos arts. 150, II, 151, I, e 153, 3º, I, da CF. Inexistência. Finalidade extrafiscal. Constitucionalidade reconhecida. Improvimento ao recurso extraordinário. Não é inconstitucional o art. 2º da Lei federal nº 8.393, de 30 de dezembro de 1991 (AI 515.168 AgR-ED/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.10.2005). 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ALÍQUOTAS REGIONALIZADAS. LEI 8.393/91. DECRETO 2.501/98. ADMISSIBILIDADE. 1. Incentivos fiscais concedidos de forma genérica, impessoal e com fundamento em lei específica. Atendimento dos requisitos formais para sua implementação. 2. A Constituição na parte final do art. 151, I, admite a 'concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do país'. 3. A concessão de isenção é ato discricionário, por meio do qual o Poder Executivo, fundado em juízo de conveniência e oportunidade, implementa suas políticas fiscais e econômicas e, portanto, a análise de seu mérito escapa ao controle do Poder Judiciário. Precedentes: RE 149.659 e AI 138.344-AgR. 4. Não é possível ao Poder Judiciário estender isenção a contribuintes não contemplados pela lei, a título de isonomia (RE 159.026). 5. Recurso extraordinário não conhecido (RE 344.331/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 4.3.2003). 



    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V - Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.456.362 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 - grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.461.399-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.254.080 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator